Tribunal: TJDFT
Processo: 0738601-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. PRESTAÇÃO DIVERSA. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
I – O art. 313 do CC é expresso ao dispor que “o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. Na demanda, por ocasião da prolação da r. decisão agravada, o credor nem sequer tinha sido citado para se manifestar sobre eventual concordância com a substituição da garantia da alienação fiduciária pela penhora no rosto dos autos e exercer o direito ao contraditório.
II - Ausentes os requisitos necessários para a determinação da substituição da garantia contratual e da suspensão dos efeitos do contrato de concessão de crédito, em tutela de urgência cautelar, requerida em caráter antecedente, uma vez que não se verifica a probabilidade do direito da autora, art. 300, caput, do CPC.
III - Agravo de instrumento desprovido.